Tribunal: STJ
Processo: 0001355-69.2009.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2227007 - SP(2025/0281645-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MARIO NAZARE CARDOSO
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA.
DO CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56333630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 26911aa5-cc5c-4211-b05b-1371078c9d48

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 26911aa5-cc5c-4211-b05b-1371078c9d48

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2227007 - SP(2025/0281645-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MARIO NAZARE CARDOSO
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA.
DO CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Rejeitados os embargos de declaração.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 2.078-2.082) opostos por CESP –
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO contra acórdão proferido pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da seguinte ementa (fls. 2.053-2.054):
Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489, § 1o, E 1022, INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
TRIBUNAL
QUE
JULGOU
INTEGRALMENTE A LIDE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 3o, IV;
4°, III; 5o; 8o, § 4o, E 62 DA
ÁREA DE PRESERVAÇÃO
LEI 12.651/12.
PERMANENTE.
RESERVATÓRIOS
ARTIFICIAIS.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DO
IBAMA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal e pelo
IBAMA contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que
aplicou o
do Código Florestal para definir a Área de Preservação
art. 62
Permanente (APP) no entorno do reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha
Solteira.
2. Os recorrentes pleiteiam a interpretação do
da
art. 62
Lei no 12.651/2012
como norma transitória, aplicável apenas para consolidar ocupações antrópicas
preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença
22/07/2008,
ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
do Código Florestal
art. 62
se aplica exclusivamente às ocupações antrópicas consolidadas (preexistentes a
ou se delimita, de forma definitiva, a APP no entorno de
22/07/2008)
reservatórios artificiais registrados ou concedidos antes da Medida Provisória
no 2.166-67/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, visa
art. 62
consolidar ocupações antrópicas preexistentes a
sem desconstituir
22/07/2008,
a APP definida na licença ambiental, conforme os arts. 4o, III, e 5o da
Lei no 12.651/2012.
5. A interpretação sistemática do Código Florestal indica que o
não
art. 62
revoga o regime perene de proteção ambiental, mas apenas regulariza
situações consolidadas até o marco temporal de 22/07/2008.
6. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na
22/07/2008,
licença ambiental, observando-se os parâmetros mínimos e máximos
estabelecidos nos arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal.
Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

7. No caso concreto, o reservatório da UHE de Ilha Solteira possui APP
definida na licença ambiental, e não foram constatadas intervenções humanas
posteriores ao marco temporal de 22/07/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso do Ministério Público provido e recurso
do IBAMA parcialmente provido para declarar que o
do Código
art. 62
Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença ambiental, mas apenas
consolida ocupações antrópicas preexistentes a 22/07/2008.
A embargante sustenta omissão no acórdão quanto aos limites da devolutividade e
cabimento do recurso. Alega que o r. acórdão deu provimento aos recursos especiais fixando, em
caráter declaratório, o dia
como marco temporal para aplicação do Código Florestal
22/7/2008
(art. 4o, III,
da
. Afirma que a decisão extrapolou os limites
versus art. 62
Lei 12.651/2012)
objetivos da lide e da devolutividade do recurso especial, pois não houve pedido de definição de
marco normativo em abstrato nem controvérsia com aptidão para produzir efeitos práticos no
caso concreto — providência, ademais, incompatível com a via do recurso especial.
Destaca que o próprio acórdão reconheceu inexistirem intervenções humanas
posteriores a
sendo o
da UHE anterior a 2001, o que tornaria
22/7/2008,
registro/concessão
inócua a fixação do marco temporal. Argumenta que a definição de tese jurídica abrangente
somente é admissível em hipóteses excepcionais, como nos recursos repetitivos (arts. 1.036 e
seguintes do CPC), o que não ocorre nos autos.
Sustenta, assim, ser inviável ao STJ, cuja atuação está restrita à aplicação do
direito ao caso concreto, fixar declaração genérica e abstrata sobre o direito aplicável (art. 62 do
Código Florestal), dissociada do quadro fático. Aduz que tal controle abstrato compete ao STF
(art. 102, I, “a”, da CF), cujas decisões em controle concentrado possuem efeito vinculante (arts.
97 e 102, § 2o, da CF).
Requer, por fim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reconhecer a
impossibilidade de fixação de tese abstrata sem aplicabilidade concreta, bem como o
prequestionamento expresso dos arts. 97 e 102, I, “a”, e § 2o, da CF, para viabilizar futuro
recurso extraordinário, afastando-se caráter protelatório (
e o óbice da
Súmula 98/STJ)
Súmula 282/STF.
Impugnação ao recurso às fls. 2.095-2.098.
É o relatório.

VOTO
Não se verifica a alegada omissão.
Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

Da leitura do acórdão embargado, constata-se que as questões submetidas a
julgamento foram enfrentadas de forma fundamentada, com exame dos pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
A embargante aponta omissão ao argumento de que o acórdão teria extrapolado
os limites da lide e da devolutividade do recurso especial, ao fixar marco normativo genérico e
abstrato, sem repercussão concreta no caso. Todavia, a questão foi expressamente enfrentada nos
exatos termos em que devolvida.
No acórdão embargado, consignou-se que os recursos especiais impugnaram o
acórdão recorrido apenas em parte e que o efeito pretendido era meramente declaratório: o
reconhecimento de que as ocupações antrópicas posteriores a
devem observar a APP
22/7/2008
tal como definida na licença ambiental (art. 4o, III,
o,
, da
,
c/c art. 5 caput
Lei 12.651/2012)
aplicando-se o
do mesmo diploma apenas para consolidar e regularizar ocupações
art. 62
preexistentes ao marco temporal previsto no
-A. Essa questão, conforme se infere dos
art. 61
autos, já vinha sendo defendida pela Autarquia na origem.
Consignou-se, ainda, que, no caso concreto, o registro ou a concessão da UHE de
Ilha Solteira é anterior a 2001 e que o laudo pericial e os registros fotográficos demonstraram
inexistirem intervenções humanas posteriores a
Assim, mesmo que acolhida a tese
22/7/2008.
jurídica defendida pelos recorrentes , não haveria determinação de remoção de construções ou de
recuperação da vegetação, subsistindo interesse apenas quanto à definição, em caráter
declaratório, do alcance normativo da APP.
A controvérsia foi delimitada, portanto, à interpretação sistemática dos arts. 4o,
III, 5o e 62 da
a fim de definir se o
desconstitui a APP fixada na licença
Lei 12.651/2012,
art. 62
ambiental ou se apenas consolida ocupações antrópicas anteriores ao marco temporal de
Concluiu-se que o
inserido nas disposições transitórias, tem natureza de
22/7/2008.
art. 62,
norma de consolidação de situações pretéritas, não revogando o regime permanente segundo o
qual a extensão da APP no entorno de reservatórios artificiais é definida na licença ambiental.
Para ocupações posteriores a
prevalece a APP delimitada nos termos do
o, III,
22/7/2008,
art. 4
do Código Florestal.
Ficou assentado, assim, que o
não desconstitui a APP prevista na licença
art. 62
de operação do reservatório da UHE de Ilha Solteira, limitando-se a tolerar e consolidar
ocupações anteriores ao marco temporal.
Desse modo, a matéria relativa aos limites objetivos da lide e à extensão da
devolutividade foi enfrentada de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão. O que
pretende a embargante é a rediscussão do entendimento adotado, com efeitos infringentes,
providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de
Recurso Extraordinário" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
EREsp n. 1.796.941/PR,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:49
Código de Controle do Documento: 52da760e-c465-412b-9e95-96a9a96266d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.227.007 / SP
Número Registro: 2025/0281645-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013556920094036124 13556920094036124
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: MARIO NAZARE CARDOSO
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
Documento eletrônico VDA56313490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 894ba600-bb09-4a7d-9bc2-2a7269ee5e72

FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MARIO NAZARE CARDOSO
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
MARIANA FERNANDES MIRANDA - SP345673
FREDERICO CARVALHO RABELO - SP453574
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 894ba600-bb09-4a7d-9bc2-2a7269ee5e72